Tribunal: TJES
Processo: 0002713-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002713-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA PENHA LAURINDO COGO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL. REAJUSTE ABUSIVO. AFASTAMENTO DO REAJUSTE DE 34,23%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) restabelecer as mensalidades do plano de saúde no valor original da contratação individual pós-migração; (ii) determinar a restituição simples das quantias pagas a maior, com atualização pelo INPC/IBGE e juros pela SELIC; (iii) fixar o índice de reajuste anual de 2014 em 13,63%, conforme média da ANS; e (iv) condenar a ré ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustentou a legalidade do reajuste de 34,23% em janeiro de 2014, sob o argumento de recomposição financeira e previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reajuste de 34,23% aplicado pela operadora de saúde na mensalidade do plano da autora em janeiro de 2014, após a migração de contrato coletivo para contrato individual de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste de 34,23% é considerado abusivo por exceder o limite de 9,04% fixado pela ANS para planos de saúde individuais no período de maio de 2013 a abril de 2014.

A cláusula contratual que autoriza reajustes por variação de custos e sinistralidade é genérica e não estabelece critérios objetivos ou fórmula de cálculo, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

O controle judicial da cláusula contratual abusiva não configura intervenção indevida, mas instrumento legítimo de proteção do consumidor, conforme art. 51 do CDC.

A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 952, admite a validade de reajustes em planos de saúde desde que haja previsão contratual clara, respeito às normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados.

A operadora não comprovou, de forma técnica ou documental, a necessidade ou adequação do reajuste aplicado, o que justifica sua nulidade e o restabelecimento dos valores anteriores.

A Corte já havia reconhecido em agravo de instrumento anterior a abusividade do mesmo reajuste, o que reforça a inadequação da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reajuste de plano de saúde individual deve observar os limites fixados pela ANS, sendo abusivo o percentual que os ultrapassa sem justificativa técnica adequada.

Cláusula contratual genérica que prevê reajuste sem critérios objetivos viola o dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de plano de saúde é legítimo e não fere a autonomia privada quando visa proteger a parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952);
STJ, AgInt no REsp 1.989.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022;
TJES, AI 0006895-18.2014.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito c/c obrigação de fazer c/c reparação por dano moral ajuizada por
MARIA DA PENHA LAURINDO CÔGO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando: (i) o restabelecimento da mensalidade do plano de saúde coletivo contratado conforme proposta nº 11867, no valor de R$ 366,13 (trezentos e sessenta e seis reais e treze centavos) para a titular e de R$ 501,58 (quinhentos e um reais e cinquenta e oito centavos) para cada um dos dependentes; (ii) a restituição simples da diferença dos valores eventualmente pagos a maior, corrigidos monetariamente com base no INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros pela Taxa SELIC; (iii) a fixação do índice de reajuste anual contratual, para o ano de 2014, na média dos valores coletados pela ANS, correspondente a 13,63% (treze vírgula sessenta e três por cento), além da distribuição proporcional das custas processuais e fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
os reajustes realizados nos valores do plano de saúde não configuram ilegalidade, sendo decorrentes da migração da apelada para novo contrato de adesão, com data-base definida e cláusulas contratuais expressas que autorizavam a recomposição financeira;
(ii)
não houve violação à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual ou à regulamentação da ANS, sendo lícita a aplicação do reajuste percentual de 34,23% em janeiro de 2014, mesmo que pouco tempo após a contratação;
(iii)
a sentença promove indevida intervenção judicial em contrato coletivo empresarial legítimo, contrariando os princípios da autonomia da vontade e do ato jurídico perfeito;
(iv)
os reajustes praticados visaram preservar o equilíbrio econômico-financeiro diante do aumento da sinistralidade, sendo desnecessária a apresentação de estudo técnico específico diante da legalidade contratual dos índices;
(v)
os pedidos da parte autora devem ser julgados integralmente improcedentes, inclusive quanto à restituição de valores, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade do reajuste de
34,23%
incidente na mensalidade do plano de saúde da parte autora em janeiro de 2014,
dois meses após sua adesão a novo contrato de adesão individual
, por migração decorrente da extinção do plano coletivo vinculado ao Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES).

Ressalta-se, de início, inexistir controvérsia quanto à legalidade na rescisão do contrato coletivo e migração para novo contrato de adesão individual, em novembro de 2013, já que, conforme registrado pelo magistrado
a quo
, este foi encerrado e a autora aceitou a migração, conforme proposta de adesão nº 11867.

Contudo, a autora demonstrou que, antes da migração, pagava R$ 209,88, valor que saltou para R$ 491,46 com a contratação do novo plano e foi novamente majorado para R$ 673,27, em menos de três meses, acréscimos esses que, segunda a autora, seriam abusivos e ilegais.

Por outro lado, a alegação da apelante é no sentido de que o reajuste de janeiro de 2014 decorre da data-base do contrato e visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Pois bem.

No caso em apreço,
tratando-se de novo contrato de adesão na modalidade individual
, é incontroverso que, ao contrário do que se verifica nos planos de saúde coletivos, compete exclusivamente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a definição dos índices de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde individuais e familiares, nos termos da legislação vigente,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (
AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 2. Esta Corte Superior "possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes" (
AgInt no AREsp 1894750/SP
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) 3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contrato coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.989.063/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Acerca do tema, esta E. Corte de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0006895-18.2014.8.08.0024, interposto pela própria operadora nestes autos,
reconheceu
expressamente a abusividade do reajuste de 34,23% implementado em janeiro de 2014
, uma vez que não fora atendido o limite imposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o período compreendido entre maio de 2013 e abril de 2014,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0006895-18.2014.8.08.0024 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOP. DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: MARIA DA PENHA LAURINDO COGO RELATOR: DES.SUBSTITUTO FÁBIO BRASIL NERY ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OFERECIMENTO DE NOVO CONTRATO COM PREÇOS REAJUSTADOS. SUBSISTE VALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO NOVO PLANO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA TÃO SOMENTE EM REAJUSTE ACIMA DO PERCENTUAL MÁXIMO ADOTADO PELA ANS NO PERÍODO ENTRE MAIO DE 2013 E ABRIL DE 2014. FERE A BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso vertente, em outubro de 2013, após rescindido o contrato de plano coletivo de prestação de serviços médicos-hospitares, a UNIMED DE VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ofertou ao rol de beneficiários, um novo Plano com valores reajustados, não restando evidenciada a abusividade dos valores praticados em novembro de 2013, que se referem, respectivamente, R$ 366,13 (agravada) e R$ 501,58 (seus dependentes). 2. Em se tratando de Plano de Saúde Coletivo, não cabe o entendimento no sentido de obstar a renúncia unilateral do Contrato quando inexistir interesse econômico em sua continuidade, pois, caso contrário, poderia proporcionar um comprometimento financeiro da própria prestadora de serviços, conquanto obrigada a suportar ¿eternamente¿ os prejuízos decorrentes do desequilíbrio econômico. 3.
No entanto, o reajuste de 34,23% (trinta e quatro vírgula vinte e três por cento) a ser acrescido na mensalidade a partir de janeiro de 2014 (fl. 52) não pode prosperar, pois a agravante não atendeu ao limite de 9,04% impostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o período compreendido entre maio de 2013 e abril de 2014, de modo que sua atitude fere a boa-fé, quando apresenta nova opção de plano de saúde para a migração dos associados, em novembro de 2013, e, logo após em janeiro de 2014, reajusta o plano de saúde em 34,23% ao ano. Além de inobservar o percentual máximo adotado pela ANS, a agravante não cuidou de cobrar o índice de reajuste a partir do mês de aniversário do contrato.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando o reajuste de 34,23% (trinta e quatro vírgula vinte e três por cento) procedido pela agravada Unimed Vitória, e, via reflexa, restabelecendo as mensalidades de R$ 366,13 e R$ 501,58, assim subsistindo a contratação de adesão particular, na modalidade participativa, devendo tais valores vigorarem pelo período de um ano, contado da celebração do contrato entre as partes.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149003550, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 03/09/2014)

Como se verifica, foram afastados os efeitos do referido reajuste, com restabelecimento dos valores praticados em novembro de 2013. Destacou-se no julgado que, para o período compreendido entre maio de 2013 e abril de 2014,
a ANS autorizou o índice máximo de 9,04% para os planos de saúde individuais contratados após a Lei nº 9.656/98
.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da operadora de saúde recorrente, concluo - assim como registrado na r. sentença - que os percentuais divulgados pela agência reguladora, além de aplicados diretamente aos planos individuais e familiares, por refletirem os padrões de sustentabilidade setorial, servem como baliza de razoabilidade para o controle de reajustes abusivos.

Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, impõe-se ao fornecedor o ônus de demonstrar,
de maneira técnica, clara e documentalmente comprovada, a legalidade dos valores cobrados a título de mensalidade
, notadamente no que se refere à forma de cálculo, aos percentuais de reajuste aplicados ao longo do tempo e à conformidade da metodologia utilizada com os termos contratuais pactuados.

A cláusula 16 do referido contrato, invocada pela apelante, limita-se a prever, de forma genérica e aberta, a possibilidade de reajuste por aniversário contratual, variação de custos e sinistralidade, sem vincular referidos critérios a parâmetros objetivos de cálculo, tampouco conferir transparência quanto à fórmula de apuração dos percentuais.

Do mesmo modo, não foi produzida prova documental superveniente que demonstrasse a existência de aditivo contratual, comunicação formal da operadora ou convenção entre as partes apta a instituir nova data-base para fins de recomposição anual.

Tal omissão caracteriza violação ao dever de informação, expressamente previsto no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
, o qual impõe ao fornecedor o encargo de assegurar transparência e pleno conhecimento das condições contratuais nas relações de consumo, sendo certo que a informação constitui direito básico e inalienável do consumidor.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos e que resultou na fixação da tese vinculante do Tema 952, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade dos reajustes aplicados aos contratos de plano de saúde, desde que observados critérios objetivos. Vejamos:

"
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
”.(grifamos)

Desse modo, em que pese o esforço argumentativo do plano de saúde recorrente, concluo - assim como o Juízo
a quo
- restarem demonstrados os pressupostos configuradores da irregularidade do reajuste praticado em janeiro de 2014, uma vez, além de dissonantes dos percentuais divulgados pela agência reguladora, estão
desprovidos de transparência e de parâmetros objetivos,
configurando notório desequilíbrio contratual
.

Adite-se, por fim, que a alegação de violação à autonomia contratual não se sustenta, pois o controle judicial de cláusulas abusivas, previsto no art. 51 do CDC, não configura intervenção indevida, mas instrumento legítimo de proteção do consumidor.

A autonomia privada, embora princípio basilar do direito contratual, encontra limites na função social do contrato, na vedação da onerosidade excessiva e na tutela da parte hipossuficiente, especialmente em contratos de plano de saúde, dada a essencialidade do serviço e a evidente assimetria informacional, sendo dever do fornecedor, nos termos do art. 6º, IV, do CDC, assegurar condições equitativas e evitar desvantagens desproporcionais, como verificado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela recorrente
em R$ 300,000 (trezentos reais), e, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)